Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor. Alegação de desemprego. Incapacidade permanente para o trabalho. Ausência de prova.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 30% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades do alimentando.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A situação de desemprego, além de temporária, não exime, por si, o alimentante do dever de cumprir com sua obrigação alimentar. Lado outro, ainda que se reconheça a condição de vulnerabilidade do alimentante em razão da alegada enfermidade, não há nos autos comprovação suficiente de incapacidade total e permanente para o trabalho, tampouco de inexistência de qualquer fonte de renda, como benefícios previdenciários ou assistenciais.
5. O montante fixado em sentença é razoável e proporcional, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694